Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707135-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JESUSMAR OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão monocrática de ID 40313966 que não conheceu da Apelação interposta pelo ora agravante em razão da deserção. Agravo Interno interposto no ID 41147861 reiterando as razões da Apelação alegando a comprovação da mora da ré, ora embargada, com o envio da notificação ao endereço da embargada. Requereu o deferimento da antecipação de tutela e o provimento do recurso para a reforma da decisão atacada com o reconhecimento do integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a impossibilidade de purgar a mora pelo pagamento das parcelas em atraso. Infrutíferas as tentativas de intimação da agravada, conforme documento de ID 41828993 e certidão de ID 43122870. Despacho de ID 43145297 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas e sobre eventual condenação por litigância de má-fé, tendo ele se manifestado pela petição de ID 43387720, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.021 contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. (destaquei) In casu, os argumentos apresentados pelo agravante são meras reprodução das razões do Apelação, não havendo qualquer impugnação das razões apresentadas na decisão que não conheceu do recurso. O agravante em nenhum momento discute a ausência do recolhimento do preparo, limitando-se a discorrer sobre a mora no processo de busca e apreensão. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuramvício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. Oefeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, entendo que o agravante agiu em má-fé, uma vez insiste em discutir questões preclusas por meio de reiterados recursos, com intenção manifestamente protelatória. Ressalto que o agravante foi devidamente intimado para apresentar manifestação sobre o possível reconhecimento da litigância de má-fé (ID 43145297), mas em sua petição limitou-se a pugnar pelo provimento do recurso (ID 43387720). Nesse contexto, assim determina o Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o agravante ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da causa do processo principal a título de litigância de má-fé, dada a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Precluso, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023 12:46:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador